Tribunal: STF
Processo: Pet 11393
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[c]onsiste erro grosseiro a interposição de recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal contra decisão monocrática proferida pelo STJ em sede de agravo em recurso especial” (Pet. 5.132, Rel. Min. Gilmar Mendes). Ainda nessa linha: Pet. 5.609, Rel. Min. Marco Aurélio; e Pet. 9.772-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    2. Agravo a que se nega provimento.